Tribunal: TJMT
Processo: 0000789-61.2017.8.11.0053
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000789-61.2017.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MAILDES CANDELARIA ALVES DE LARA PINTO registrado(a) civilmente como MAILDES CANDELARIA ALVES DE LARA PINTO - CPF: 284.349.511-34 (APELADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE MAILDES CANDELARIA ALVES DE LARA PINTO registrado(a) civilmente como MAILDES CANDELARIA ALVES DE LARA PINTO - CPF: 284.349.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS ALVES DE LARA PINTO - CPF: 604.126.231-53 (APELADO), JOCILENE ALVES DE LARA PINTO - CPF: 945.118.371-04 (APELADO), JEANE ALVES DE LARA PINTO - CPF: 809.086.831-20 (APELADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ALVES DE LARA PINTO - CPF: 604.126.231-53 (APELANTE), JEANE ALVES DE LARA PINTO - CPF: 809.086.831-20 (APELANTE), JOCILENE ALVES DE LARA PINTO - CPF: 945.118.371-04 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – APELO ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – ACIDENTE – COLISÃO DE CAVALO COM “CORDOALHA DO ESTAI” – MORTE DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL COFIGURADO – VALOR MAJORADO – LUCROS CESSANTES NÃO COMROVADOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86 DO CPC – APLICAÇÃO – DEPESAS PROCESSUAIS DIVIDIDAS –
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Ao apelar, os Recorrentes apresentaram extenso arrazoado rebatendo os fundamentos expostos na sentença acerca dos lucros cessantes, na intenção de convencer o julgador que o dano foi devidamente demonstrado. Está claro que atacaram os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificaram as razões pelas quais deveria ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela. Inexistência de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

2. O cavalo que a vítima montava colidiu com a “cordoalha do ESTAI” pela falta da proteção prevista no item 11.1 da NTD-07. Logo, há nexo causal entre o descumprimento da norma e o acidente fatal.

3. Diante das circunstâncias do caso, negligência da distribuidora de energia elétrica, acidente, morte inesperada, a reparação civil é devida e o dever de indenizar inafastável, de sorte que a sentença não merece qualquer reparo nesse ponto.

4. A indenização por dano moral visa reprimir a ilicitude do ato, compensar e propiciar à vítima a sensação de bem-estar pela penalidade do agente e pelas possibilidades compensatórias que a quantia haverá de lhe oferecer.

5. No tocante à fixação do valor da indenização, é sabido que o Julgador deva levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima a satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

6. Com efeito, diante das circunstâncias fático-probatórias apresentadas, o valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), devidamente atualizado, pois atende melhor ao caso e respeita os parâmetros trazidos pelo ordenamento jurídico pátrio por ser razoável e proporcional.

7. Os lucros cessantes exigem prova efetiva da sua configuração, ou seja, da diminuição do patrimônio da vítima em razão do ato ilícito e da frustração real sobre a expectativa de lucro (lucros cessantes), ônus processual que incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I do CPC.

8. O artigo 86 do CPC assim dispõe:
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
Assim, em decorrência da sucumbência recíproca as despesas processuais devem ser divididas, em partes iguais, entre autores e ré, ressaltando que a exigibilidade da parte devida pelos Autores ficará suspensa em razão da justiça gratuita deferida, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000789-61.2017.8.11.0053

São 02 (dois) Recursos de Apelação, um interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e o outro Apelação Adesiva interposta por
JEAN CARLOS ALVES DE LARA PINTO, JEANE ALVES DE LARA PINTO e JOCILENE ALVES DE LARA PINTO sucessores de

MAILDES CANDELARIA ALVES DE LARA PINTO,
em virtude da sentença prolatada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos de
Ação de Responsabilidade Civil por Danos Morais c/c Dano Material
, condenou a Distribuidora de Energia à reparação por dano moral no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento, e apenas às custas e despesas processuais, pois deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca.

Diante da existência de óbice intransponível para análise dos recursos, tendo em vista a ausência de peças importantes, determinei que fosse oficiado o Juiz Singular, a fim de que providenciasse a digitalização e inserção no PJe da íntegra dos autos 0000789-61.2017.8.11.0053 (Código 12455618), que tramitavam na forma física e foram migrados para o Sistema PJe, nos termos do despacho de Id 107492458.

Cumprida a determinação (Id 108525993), novamente constatei impedimento para apreciação do recurso, visto que a mídia da audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 07/11/2019, não havia sido juntada, tampouco as informações indicavam qualquer
link
que permitisse o acesso aos depoimentos.

Além disso, o termo de audiência de Instrução juntado era estranho à lide.

Determinei, mais uma vez, a expedição de ofício ao Juiz da Comarca de origem, a fim de que a digitalização dos autos fosse regularizada, o que foi devidamente cumprido (Ids. 111499478/111499488).

Passo, então, à apreciação dos Apelos.

A Apelante
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
recorre alegando a inexistência do dever de indenizar por ausência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima.

Aduz que o fato descrito na sentença de que a “cordoalha do ESTAI” não estava protegida com arame farpado, como prevê o item 11.1 da NTD-07, não teria evitado o acidente que culminou na morte do Sr. Carlos Henrique de Lara Pinto, porque o objetivo dessa proteção é apenas para que animais não encostem, mas não é capaz de evitar acidentes, pois não tem finalidade de sinalização.

Assevera que o fundamento da sentença que se pautou na falta de sinalização do ESTAI, nos termos do item 11.1 da NTD-07, viola o Princípio da Congruência ou Adstrição previsto no artigo 141, do CPC.

Sustenta que o acidente ocorreu porque a vítima cavalgava sem cautela a ponto de não notar o ESTAI.

Caso não seja reconhecida a culpa exclusiva da vítima e a condenação por reparação a título de Dano Moral for mantida, defende que o valor arbitrado deve ser revisto, porque
caracteriza um prêmio lotérico
, devendo a sentença ser reformada para sua redução.

Aduz, ainda, que o Juiz
a quo
não fixou honorários advocatícios sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca; entretanto, condenou apenas a Distribuidora de Energia ao pagamento das custas processuais, em afronta ao artigo 86 do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou para que seja reduzido o valor arbitrado a título de reparação por dano moral, bem como a condenação em custas e despesas processuais seja proporcionalmente distribuída entre as partes.

Contrarrazões no Id 111499488 – Pág. 67/76, pugnando pelo não provimento do Apelo.

Os Apelados valeram-se da oportunidade para interpor
recurso adesivo
.

Nas razões do
Apelo Adesivo
, alegam que o valor arbitrado a título de reparação por dano moral deve ser majorado para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), porque R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) não representa um valor adequado para indenizar a perda de um ente querido.

Defendem que a sentença também deve ser reformada no ponto em que indeferiu os danos materiais por lucros cessantes, sob o fundamento de que, apesar de não haver comprovação do dano, o fato de a viúva estar recebendo pensão por morte em decorrência do falecimento de Carlos Henrique de Lara Pinto é suficiente para prová-los, além de o fato de se tratar de família de baixa renda evidenciar
prejuízo passível de valoração econômica. Circunstância que torna imperativa a concessão do pensionamento à genitora da vítima.

Assim, sustentam ser devida a fixação de pensão em favor da autora Maildes Candelária, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde o evento danoso (20/06/2014) até o seu óbito ocorrido em 28/01/2018.

Rebatem a parte da sentença que deixou de condenar a Distribuidora de Energia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo sua reforma, a fim de que sejam arbitrados em 20% da condenação.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso adesivo com a consequente majoração do valor da reparação por dano moral para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), condenação da distribuidora de Energia ao pagamento em favor da autora de uma pensão mensal no importe de 01 (um) salário mínimo desde o evento danoso (20/06/2014) até a sua morte (28/01/2018) e, ainda, sua condenação ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 20% da condenação.

Contrarrazões da Apelada
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
no Id 111499488 – Pág. 91/102, em que suscita preliminar de ausência de dialeticidade nas alegações dos lucros cessantes, porque
os recorrentes não apresentam as efetivas razões pelas quais a r. sentença de 1º Grau deve ser reformada.
No mérito, requer o não provimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal nas Alegações dos Lucros Cessantes

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões ao Apelo Adesivo, a Apelada
Energisa
arguiu a ofensa ao princípio da dialeticidade, em síntese, porque os Recorrentes não impugnaram especificamente os termos da sentença acerca dos lucros cessantes.

Recurso, já dizia o Professor José Carlos Barbosa Moreira, é o “remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna”. Portanto, o recurso é o meio de impugnação de determinada decisão judicial, o que pressupõe que a parte esteja inconformada com os fundamentos e/ou a parte dispositiva.

É cediço que dentre os requisitos de admissibilidade recursal, está a dialeticidade, que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada, pois o recurso que não rebate os argumentos expostos na sentença desatende ao disposto no artigo 1010, III, do CPC que assim dispõe: A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...] II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

Nessa perspectiva, não é admissível a interposição de recurso “genérico”, em que a parte pede nova decisão ao Tribunal sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa nova decisão. Da mesma forma, não se tolera a interposição de recurso que não ataca, especificamente, o que ficou decidido pelo Juiz da instância singela, deixando de cumprir o “ônus da impugnação específica”.

De acordo com o artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Colaciono exemplo da aplicação desse princípio em precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.

2.
São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1917432 / RJ. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2021/0194440-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marcos Buzzi. Julgamento: 26/10/2021. Publicação: DJE 04/11/2021) - Negritei.

No caso concreto, conforme relatado alhures, o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelante apenas à reparação por dano moral, deixando de reconhecer os lucros cessantes, o que foi objeto de pedido de reforma no Apelo Adesivo.

Ao apelar, os Recorrentes apresentaram extenso arrazoado rebatendo os fundamentos expostos na sentença acerca dos lucros cessantes, na intenção de convencer o julgador que o dano foi devidamente demonstrado, inclusive expõem o seguinte:
“Diferente da posição adotada pelo juiz singular, a situação em apreço, restou suficientemente demonstrada a existência efetiva de auxílio econômico, por parte falecido, tanto é que viúva passou receber pesnão por morte, após o falecimento, superando a necessidade de comprovação dos rendimento.”.

Ora, está claro que os Apelantes atacaram os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificaram as razões pelas quais deveria ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar e
CONHEÇO DO APELO ADEVISO EM SUA TOTALIDADE.

VOTO – Mérito

Ressai dos autos que, em 20/06/2014, por volta das 09:00 (nove) horas, o Sr. Carlos Henrique de Lara Pinto estava em seu sítio, localizado na BR-364, trocando o gado de pasto, quando alguns animais fugiram para a Fazenda vizinha (Fazenda Bahia).

Ao adentrar no terreno vizinho a cavalo para buscar animais, chocou-se contra o fio de sustentação do poste de baixa tensão (“cordoalha do ESTAI”) e caiu, primeiro o Sr. Carlos ao chão e o cavalo por cima dele.

Apesar de ter sido socorrido em atendimento de urgência no Hospital Ortopédico de Cuiabá, encaminhado ao Pronto Socorro Municipal da Capital e transferido para a UTI em estado grave, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito em 26/06/2014.

A causa da morte descrita da certidão de óbito foi a seguinte: HEMORRAGIA INTRA CRANIANA, TRAUMA CRÂNIO ENCEFÁLICO, TRAUMA TORÁCICO.

Inconformada, a viúva ajuizou a
Ação de Responsabilidade Civil por Danos Morais c/c Dano Material
em face da Distribuidora de Energia Elétrica, e alegou que o local não estava devidamente sinalizado, o que acarreta a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pela reparação do evento morte.

Em sua defesa, a
Energisa
aduziu que a Teoria da Responsabilidade Civil Objetiva não significa
absoluta, ilimitada e independente da natureza do evento danoso
, asseverou a a ausência de falha no serviço prestado e invocou em seu favor a excludente de culpa exclusiva da vítima.

Expôs que
“não há prova de que a queda do cavalo foi decorrente da colisão com o Estai”.

Além disso, sustentou sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que, naquele local, a energia elétrica não é entregue pelos ramais gerais de distribuição da
Energisa
, mas sim por um ramal particular providenciado pelo usuário do serviço,
por sua conta e risco
. Assim, a responsabilidade pela manutenção da rede no local do acidente era do proprietário da Fazenda Bahia, sem qualquer vinculação com a Distribuidora de Energia Elétrica, o que exclui sua culpa no evento
.

Rebateu os pedidos de lucros cessantes e de indenização por dano moral, reforçando que não tem o dever de indenizar no caso em apreço.

Juntou com a peça contestatória a Norma Técnica de Distribuição que traz os critérios básicos para projetos de redes aéreas de distribuição rural, onde consta no item 11 o Dimensionamento Mecânico e no item 11.1 as regras para a colocação dos “Estais”.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, as testemunhas foram ouvidas e confirmaram a tese de acidente decorrente da colisão com o “Estai” que é de propriedade e responsabilidade da
Energisa
, ao contrário do que a concessionária alega.

No decorrer do trâmite processual, a viúva, autora da ação, veio a óbito, o que foi comunicado por seus herdeiros já habilitados nos autos, ora Apelados no recurso da
Energisa
e Apelantes no Recurso Adesivo.

Diante das circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, o Juiz Singular condenou a
Energisa
apenas à indenização por dano moral, arbitrada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Inconformada, a
Energisa
recorreu, assim como os Autores o fizeram por meio de Apelo Adesivo.

No que se refere à ausência do dever de indenizar por não comprovação de nexo de causalidade e, também, porque o evento ocorreu por culpa exclusiva da vítima, nenhuma das situações foram comprovadas pela distribuidora de energia elétrica.

Ao contrário do que expõe em suas razões, a prova produzida é segura no sentido de que o acidente ocorreu tal como narrado na inicial, consoante depoimento da testemunha
Ademar Oliveira dos Santos,
que estava com a vítima no momento em que tudo aconteceu e, inclusive, foi a pessoa que buscou ajuda para socorrê-lo.

Não consta nos autos que a vítima estava cavalgando de forma desenfreada, como alegado pela Apelante. O que está devidamente demonstrado é que a concessionária deixou de colocar a proteção descrita na Norma Técnica de Distribuição, nos termos do que expôs corretamente o Juiz Singular na sentença.

A alegação de que a proteção com arame farpado prevista no item 11.1 da NTD-07 não teria como evitar o acidente não prospera, visto que a própria Apelante menciona que o objetivo da cerca é
apenas para que animais não encostem
.

Entretanto, se o cavalo colidiu com a cordoalha do ESTAI foi justamente pela falta da proteção.

Ou seja, o acidente ocorreu porque o animal encostou no cabo de sustentação do poste (“cordoalha do ESTAI”). Logo, o descumprimento da norma é a causa do dano.

Ademais, é cediço que o Código de Processo Civil distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I) e ao réu, a seu turno, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele (artigo 373, inciso II).

Acerca do tema, Moacyr Amaral Santos esclarece que em Juízo,
os fatos não se presumem. A verdade sobre eles precisa aparecer: os fatos devem ser provados.

Assim, cada parte tem de oferecer a prova daquilo que alega, sob pena de sair vencido na demanda. Ou seja,
os litigantes, para garantia de suas pretensões, devem provar as afirmações dos fatos que fazem, ônus que lhes é comum, regulado pelos princípios que formam a teoria do ônus da prova.
(SANTOS, Moacyr Amaral, Prova Judiciária no Civil e no Judicial, v. I, nº 227).

Em igual sentido a lição de Humberto Theodoro Júnior:

Não há um dever de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.
(THEODORO Jr., Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18 ed., Ed. Forense, p. 421).

Com efeito, a Apelante não conseguiu trazer provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte Autora, pois a sua tese de ausência de nexo causal e de culpa exclusiva da vítima não ficou comprovada.

Além disso, a ausência da cerca de proteção em volta da “cordoalha do ESTAI” constitui descumprimento da norma pela Apelante. Assim, comprovado está que praticou ato ilícito, deu causa ao dano a outrem e por isso tem o dever de reparar.

Diante dessas circunstâncias: negligência da distribuidora de energia elétrica, acidente, morte inesperada, certamente, a reparação civil é devida e o dever de indenizar inafastável, conforme definido na sentença que não merece qualquer reparo nesse ponto.

No que tange ao dano moral, é cediço que estes são caracterizados pelo prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo da pessoa e, com isso, seus direitos da personalidade como, por exemplo, o direito à honra, à imagem, à intimidade, ao nome e à integridade psíquica.

O eminente doutrinador Rui Stoco, lembrando o magistério de Dalmartello, nos ensina que constituem pressupostos do referido dano
“a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos (...)”
(
In
: Responsabilidade Civil, p. 458).

Desta maneira, a reparação do dano moral visa reprimir a ilicitude do ato, compensar e propiciar à vítima a sensação de bem-estar pela penalidade do agente e pelas possibilidades compensatórias que a quantia haverá de lhe oferecer.

No tocante ao valor da indenização, é sabido que o Julgador deva levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima a satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Em casos como o apresentado, sabe-se que nem mesmo o maior dos valores a ser cogitado para reparação seria suficientemente capaz de trazer alívio à dor gerada pela perda de um ente querido em decorrência de acidente tal como o descrito.

Porém, ainda assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não podem ser deixados de lado na mensuração da indenização.

Com efeito, diante das circunstâncias fático-probatórias apresentadas, o valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), devidamente atualizado, pois atende melhor ao caso e respeita os parâmetros trazidos pelo ordenamento jurídico pátrio por ser razoável e proporcional.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
RESPONSABILIDADE CIVIL
– ACIDENTE DE TRÂNSITO –
DANO MORAL – VALOR ARBITRADO – MAJORAÇÃO
– JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu, por se tratar se ação movida pela genitora em decorrência do falecimento do filho, merece majoração o valor arbitrado na sentença de R$50.000,00 para R$90.000,00 (noventa mil reais).

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado ante ao caso concreto.
Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ e a correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme preceitua a Súmula 362 do STJ, não merecendo retoque a sentença nesse ponto. (TJMT. RAC: 00014340520118110051 MT. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 03/04/2019. Publicação: 12/04/2019). Negritei.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.574.301 - AM (2019/0258142-4) AGRAVANTE : AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ADVOGADOS : LUIS PHILLIP DE LANA FOUREAUX - AM0A1011 [...] DECISÃO Georgina de Castro Pinto ajuizou ação indenizatória contra a Amazonas Distribuidora de Energia S/A, em razão do falecimento do seu cônjuge, José Fernando Pinto, ocasionado por descarga de rede elétrica localizada nas imediações da residência da autora.
A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais)
e pensão alimentícia (fls. 122-130). Em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas negou provimento à apelação interposta pela ré e deu provimento ao recurso da autora, modificando em parte a sentença, nos termos da seguinte ementa (fls. 197-198):
APELAÇÃO CÍVEL
- ACIDENTE EM REDE ELÉTRICA -
FALECIMENTO DA VÍTIMA
- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO -

DANO MORAL
- CABÍVEL -
QUANTUM - MAJORAÇÃO
-
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
- APELAÇÃO MANAUS ENERGIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA - APELAÇÃO GEORGIMA CONHECIDA E PROVIDA. [...] 2. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, cabendo a ela demonstrar a ausência do nexo de causalidade e a presença de qualquer excludente de responsabilidade para afastar a responsabilidade em relação ao evento danoso. [...]
4. Os valores atribuídos pelo magistrado a título de indenização pelos danos morais merecem ser majorados em virtude da peculiaridade do caso, bem como o sofrimento pelo qual a esposa da vítima sofreu em virtude da morte de seu marido decorrente de uma negligência da concessionária de energia.

5. Sentença parcialmente reformada.
[...] Ante a ausência de qualquer excludente de responsabilidade suscitada, bem como a presença do nexo de causalidade, passemos à análise dos danos morais e o valor atribuído em sentença. [...]
Em situações similares a desses autos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem arbitrado os danos morais decorrentes de morte de familiares entre 300 (trezentos) a 500 (quinhentos) salários mínimos, senão vejamos: (...) Conforme requerimento da parte, quando da propositura do feito, para que fosse arbitrado o valor de 300 (trezentos) salários mínimos a título de dano moral, bem como encontrar-se dentro dos parâmetros estipulados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, majoro o valor arbitrado em sentença a título de danos morais para 300 (trezentos) salários mínimos.
[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a e c, do RI/STJ,
conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta parte, dar-lhe provimento, para restabelecer o valor indenizatório inicialmente arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 27 de março de 2020. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO Relator. (STJ. AREsp: 1574301 AM 2019/0258142-4. Relator: Ministro Francisco Falcão. Publicação: DJ 31/03/2020) - Sem destaque no original.

No que se refere aos lucros cessantes, a razão não acompanha os Recorrentes, pois é cediço que os lucros cessantes exigem prova efetiva da sua configuração, ou seja, da diminuição do patrimônio da vítima em razão do ato ilícito e da frustração real sobre a expectativa de lucro (lucros cessantes), ônus processual que incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I do CPC.

Na lição de Carlos Roberto Gonçalves “
o dano, em toda a sua extensão, há de abranger aquilo que efetivamente se perdeu e aquilo que se deixou de lucrar: o dano emergente e o lucro cessante. [...] Dano emergente é o efetivo prejuízo, a diminuição patrimonial sofrida pela vítima. [...] Lucro cessante é a frustração da expectativa de lucro. É a perda de um ganho esperado”
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 381).

Na hipótese, os Apelantes alegam que o simples fato da viúva ter sido incluída como beneficiária para receber pensão por morte da vítima é suficiente para comprovar os lucros cessantes requeridos.

Porém, tal circunstância não demonstra de forma indene de dúvidas o real montante que a Autora deixou de lucrar após a morte do marido.

Assim, sem a comprovação clara e escorreita dos lucros cessantes, não há outro caminho a não ser rejeitar tal pedido.

Nesse sentido,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇAÕ POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE OFERECENDO DESCONTOS AOS ALUNOS PARA MATRÍCULA EM SEGUNDO CURSO DE ENSINO SUPERIOR – POSTERIOR CONFLITO DE HORÁRIOS DAS AULAS DOS CURSOS FREQUENTADOS – OBRIGAÇÃO DE VIABILIZAR A FREQUÊNCIA DO ALUNO A AMBOS OS CURSOS EM RAZÃO DA VEICULAÇÃO DESSA INFORMAÇÃO NO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO (CDC, ART. 30) – FORMULAÇÃO DE PEDIDOS CONTRADITÓRIOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM RAZÃO DO ILÍCITO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL –
INEXISTÊNCIA DE LUCROS CESSANTES
– PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
4. Não há falar em indenização por lucro cessante se não há demonstração do que a parte “razoavelmente deixou de lucrar
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 0026103-16.2015.8.11.0041. rel. Des. João Ferreira Filho. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/07/2019. Publicado no DJE 05/08/2019 – sem grifo no original) – Negritei.

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIIVL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRANSITO. RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE PERDA DO BÔNUS DO SEGURO E
LUCROS CESSANTES
. MOTORISTA DE APLICATIVO. VEÍCULO IMPOSSIBILITADO DE TRAFEGAR EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE PROVA CABAL ACERCA DO LUCRO QUE O AUTOR TERIA DEIXADO DE AUFERIR QUE NÃO VEIO AOS AUTOS.
DANO MATERIAL DEVIDO E CONSUBSTANCIADO PELO ACIONAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO E PERDA DO BÔNUS DE RENOVAÇÃO. JUNTADA DE CONSULTA DE VALOR EM CASO DE RENOVAÇÃO DO SEGURO QUE APONTA O VALOR DO PREJUÍZO.

(...)
Lucros cessantes não comprovados, uma vez que os elementos de prova não demonstram com segurança a alegada renda que o demandante deixou de auferir.

(...) RECURSO PROVIDO, EM PARTE
.(TJRS. Recurso Inominado Cível n.º 71009081027. Rela. Dra. Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe. 2.ª Turma Recursal Cível. Julgado em: 11-12-2019. Publicado em 11/12/2019 – sem grifo no original) – sem destaque no original.

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISSOLUÇÃO DE PARCERIA AGRÍCOLA. OFÍCIOS.

(...)
DANOS MATERIAIS. Tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes exigem prova efetiva da sua realização, com a respectiva demonstração da diminuição do patrimônio da vítima em razão do ato ilícito (dano emergente) e da frustração real e séria sobre a expectativa de lucro (lucros cessantes), ônus processual que incumbe à parte-autora, nos termos do inciso I do artigo 333, I do CPC/73 – atual art. 373, I do CPC/15.
(...) APELAÇÃO DESPROVIDA
(TJRS. Recurso de Apelação Cível n.º 70082649245. Rel. Des. Marco Antonio Angelo. 19ª Câmara Cível. Julgado em: 05-12-2019. Publicado em 09/12/2019 – sem grifo no original).

Portanto, a sentença não merece reforma também nesse ponto.

No que se refere à sucumbência recíproca e à determinação de que as custas sejam pagas apenas pela
Energisa,
razão assiste à Recorrente, pois as despesas processuais devem ser rateadas entre as partes.

O artigo 86 do CPC assim dispõe:
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Assim, reformo a sentença tão-somente para determinar que, em decorrência da sucumbência recíproca as despesas processuais sejam divididas, em partes iguais, entre autor e ré, ressaltando que a exigibilidade da parte devida pelos Autores ficará suspensa em razão da justiça gratuita deferida, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Sem mais delongas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação da
Energisa
tão somente para que, diante da sucumbência recíproca, as despesas processuais sejam divididas, em partes iguais, entre os litigantes. Lado outro,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao

Apelo Adesivo, majoro o valor arbitrado a título de indenização por dano moral para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e mantenho a improcedência dos lucros cessantes.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais porque não são cabíveis nos casos em que o apelo é provido em parte e, também, porque não foram fixados na sentença e de acordo com o STJ, a verba somente tem cabimento quando há condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022